Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RÉS PRONUNCIADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTIMONY). MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PROVA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA COLHIDA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO CRUEL. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, por estar a decisão de pronúncia adequada e suficientemente fundamentada, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, estando nela consignadas as provas colhidas e as razões pelas quais o Juízo decidiu pronunciar as recorrentes e os corréus.
2. O Código de Processo Penal, em seu art. 413, trata a pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, porque nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate, afastando-se o pedido de despronúncia.
3. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria, embasados nos depoimentos extrajudiciais de testemunhas, confirmados pelos depoimentos judiciais dos policiais, corroboradas por outras provas dos autos, não há que se cogitar de ter sido a decisão fundamentada apenas em testemunho de “ouvir dizer” ou hearsay testimony, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
4. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência; do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, o que ocorre no caso específico, no qual foram noticiadas pela prova oral e pelo laudo pericial, o qual constatou que a vítima foi morta com 77 facadas, deferidas em sequência, das quais tentou se defender, devendo o meio cruel, assim como as demais qualificadoras, serem apreciadas pelos jurados.
5. Tendo a ré permanecido presa durante toda a instrução processual, inviável a revogação de sua prisão preventiva, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação, não se mostrando adequada a soltura depois da decisão de pronúncia, por crime praticado com extrema violência à pessoa, o qual revelou a periculosidade da agente, devendo ser mantida sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.